Tribunal: TJDFT
Processo: 0030179-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. MULTA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 970. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, consoante decidido pelo C. STJ no julgamento do REsp. n° 1.635.428/SC e REsp. n° 1.498.484/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970).
2. A multa penal moratória é estipulada como forma de compelir o réu ao comprimento da obrigação contratual e, portanto, incide durante o período de mora, ou seja, desde o término do prazo para a entrega do imóvel, considerado o prazo de tolerância, até a efetiva entrega da unidade ou, no caso, até a rescisão contratual, que se operou com a prolação da sentença desconstitutiva.
3. Os valores a serem restituídos pela construtora deverão sofrer a incidência de correção monetária desde o desembolso de cada parcela (Precedentes E. TJDFT).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.